Tribunal: TJDFT
Processo: 0728845-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO – PERICULOSIDADE CONCRETA – RISCO À ORDEM PÚBLICA.
1) A natureza sumaríssima que se confere ao habeas corpus, previsto no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal e no art. 647 do CPP, em seu trâmite não se possibilita o aprofundamento probatório.
2) Havendo índicos de prática de abuso sexual em detrimento de uma criança de 1 ano 6 seis meses, a partir do laudo pericial e de exames realizados nas vestimentas do suposto agressor, não há como se considerar ilegal decisão pela qual o juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.
3) É “justificável a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir” (Avena, Norberto. Processo Penal, Ed. Método, 6a. Edição, Pg. 972).